Tribunal: STF
Processo: RHC 61604
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
- Habeas corpus. Reincidência. Alegação de nulidade da sentença por não haver tido a defesa oportunidade para manifestar-se sobre os documentos que deram margem ao reconhecimento da reincidência. 
- Improcedência da alegação quanto ao primeiro dos documentos em causa, o qual bastaria para que se reconhecesse a reincidência. 
- Ademais, quanto ao segundo, que foi juntado após as alegações finais, não se impugnando a veracidade do que ele noticia, nenhum prejuízo houve para o réu pelo fato de sua defesa não haver tido oportunidade para manifestar-se sobre ele. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.